Tribunal: TJDFT
Processo: 0710603-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710603-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Ivonaldo Pereira Ramalho D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0714206-83.2022.8.07.0018. Em suas razões recursais (Id. 44939460) o agravante formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo, com o intuito de promover a suspensão do curso do processo de origem. Ocorre que o ora agravado também já havia interposto agravo de instrumento contra a mesma decisão (autos no 0706161-13.2023.8.07.0000), no âmbito do qual já foi concedido, por este Relator, o efeito suspensivo requerido, para determinar a suspensão do curso do processo de origem. O efeito prático do requerimento liminar pretendido pelo Distrito Federal no presente recurso, portanto, já foi alcançado por meio de decisão proferida nos autos aludidos. Assim, ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 44939460), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 24 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator